Tribunal: TJSP
Processo: 0016979-49.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENCIADO QUE COMETEU CRIMES GRAVES, POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR e REGISTRA FALTA GRAVE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O GOZO DE REGIME ABERTO – PRESENTE,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA FINS DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENCIADO QUE COMETEU CRIMES GRAVES, POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR e REGISTRA FALTA GRAVE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O GOZO DE REGIME ABERTO – PRESENTE, ASSIM, CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE POSSÍVEL NÃO ASSIMILAÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – NECESSÁRIA MELHOR AFERIÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – - EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSÁRIO – AGRAVO NÃO PROVIDO.